Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, não cabe falar em absolvição.
2. Possível a utilização de sentenças transitadas em julgado em data posterior a da concretização do crime em análise, para fins de valoração negativa dos antecedentes penais do réu, desde que o cometimento de tais delitos tenha se dado em data anterior a do crime em tela, não caracterizando afronta ao enunciado 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não merece reparo a negativa valoração das circunstâncias do crime, cometido antes da vigência da Lei n.o 13.964/19, que reintroduziu o emprego de arma branca como causa de aumento de pena do crime de roubo, estando correta a sentença em utilizar o emprego de faca como fundamento para a análise negativa das circunstâncias do delito, sem que a medida configure bis in idem.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5. Recurso conhecido e não provido.